Tribunal: TCU
Processo: 013.329/2011-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 897/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "b", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar o reparcelamento excepcional, em 18 parcelas, à Sra. Maria Suiley Antunes Aguiar para recolhimento da multa cominada por meio do subitem 9.4 do Acórdão 1640/2016-TCU-Plenário , retificado, por inexatidão material, e mantido pelos Acórdão 2257/2016-TCU-Plenário , 1.896/2017-Plenário e 2.892/2017-Plenário; em notificar a mesma responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, e, também, da necessidade de encaminhamento dos comprovantes de recolhimento das parcelas a este Tribunal; e em indeferir o pedido de reparcelamento formulado pela mesma responsável em parcelas fixas, por falta de amparo legal e dado que o parcelamento de multa implica em atualização monetária das parcelas, de acordo com os pareceres constantes dos autos: 1. Processo TC- Processo 013.329/2011-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.824/2018-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: EPG Construções Ltda. - Me (84.413.236/0001-40); Maria Suiley Antunes Aguiar (XXX.046.512-XX); Rosemiro Rocha Freires (XXX.327.952-XX). 1.3. Entidade: Município de Santana - AP. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Adamir de Amorim Fiel (OAB-DF 29547); Edvaldo Costa Barreto Júnior (OAB-DF 29190); Gabriel Abbad Silveira (OAB-DF 18774); Guilherme Pereira Dolabella Bicalho (OAB-DF 29145); Karina Neuls (OAB-DF 29267); Rebecca Suzanne Robertson Paranaguá Fraga (OAB-DF 41.320); Ricardo Clemente da Costa Júnior (OAB-DF 38.806). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.